Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-28.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800078-28.2022.8.14.0097

APELANTE: LUIG ALTRAN NEVES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, INJÚRIA REAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PROVAS FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (ART. 140, §2º, C/C ART. 145, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS “MOTIVOS DO CRIME” (CIÚME E INTENÇÃO DE CONTROLE). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INDEFERIMENTO DO SURSI. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ART. 77, II, DO CP) E DESPROPORCIONALIDADE DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
LUIG ALTRAN NEVES CARDOSO
pelos crimes de
de
Injúria Real
(Art. 140, § 2º do CP),
Ameaça
(Art. 147 do CP), e
Violação de Domicílio
(Art. 150,
caput
, do CP),
todos em contexto de violência doméstica
(Lei nº 11.340/2006).

Pena definitiva de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto

II - Questão em discussão

A defesa alega e requer:

·

Absolvição do réu quanto ao crime de
ameaça (art. 147, CP)
, por
atipicidade da conduta
;

·

Rejeição da denúncia
quanto ao crime de
injúria (art. 140, §2º, CP)
;

·

Absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP);

·

Fixação da pena-base no mínimo legal
;

·

Concessão do sursis
(suspensão condicional da pena), caso mantida a condenação.

III - Razões de decidir

03.
A tese de atipicidade da conduta não merece acolhida, pois o conjunto probatório demonstra que o réu proferiu ameaças reais e idôneas a causar temor à vítima, configurando o crime previsto no art. 147 do Código Penal. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, devidamente corroborados por outros elementos dos autos. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, presente o dolo de ameaçar e o temor efetivo causado, rejeita-se o pedido de absolvição e mantém-se a condenação.

04. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público, pois, tratando-se de injúria real (art. 140, §2º, c/c art. 145, caput, do CP), a ação penal é pública incondicionada, cabendo ao Parquet a iniciativa da persecução penal. Assim, a denúncia foi legitimamente oferecida, em conformidade com a lei e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual mantém-se a regularidade do feito.

05. Rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, corroborados por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e, quando harmônica e amparada por provas complementares, é suficiente para sustentar o édito condenatório, conforme entendimento pacífico do STJ. Diante da robustez do conjunto probatório, mantém-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

06. Rejeita-se o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, pois a exasperação foi devidamente fundamentada na circunstância judicial “motivos do crime”, valorada negativamente em razão do ciúme do réu, evidenciando conduta de controle e dominação sobre a vítima. Tal motivação é concreta e idônea, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA, que admitem a elevação da pena-base diante de uma única vetorial desfavorável, desde que fundamentada. Assim, a dosimetria observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, razão pela qual deve ser mantida nos termos da sentença.

07. Rejeita-se o pedido de concessão do sursis, por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 77, II, do Código Penal, uma vez que a circunstância judicial “motivos do crime” foi valorada negativamente, em razão do ciúme e da intenção de controle do réu sobre a vítima, revelando acentuada reprovabilidade da conduta. Conforme entendimento pacífico do STJ, a existência de vetorial desfavorável impede a concessão da suspensão condicional da pena. Ademais, a pena fixada, inferior a sete meses em regime aberto, mostra-se mais proporcional e adequada que o período mínimo de prova exigido pelo sursis, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

III - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

09.
Rejeita-se a alegação de atipicidade do crime de ameaça, pois as provas demonstram a seriedade das palavras proferidas e o temor real causado à vítima. Afasta-se também a tese de ilegitimidade do Ministério Público, uma vez que, tratando-se de injúria real (art. 140, §2º, c/c art. 145, caput, do CP), a ação penal é pública incondicionada. Mantém-se a condenação diante dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, suficientes para comprovar a autoria e materialidade. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na vetorial “motivos do crime”, em razão do ciúme e da intenção de controle do réu sobre a vítima, em conformidade com o entendimento do STJ e do TJPA. Por fim, nega-se o sursis, ausente o requisito subjetivo do art. 77, II, do CP e pela desproporcionalidade do benefício, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes
:

Arts.

140, § 2º,
147,
150,
caput
, todos
do CPB e em âmbito da Lei
nº 11.340/2006
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AREsp: 2271676, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 27/02/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002997863, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 20/08/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997071, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/05/2025).

(TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: 0803400-28.2018 .8.12.0008 Corumbá, Relator.: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 30/01/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2019).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08021985220248140201 29904222, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002966774, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 21/08/2025).

(STJ - HC: 901398, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/06/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08021985220248140201 29904222, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) ________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800078-28.2022.8.14.0097.

APELANTE: LUIG ALTRAN NEVES CARDOSO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUIG ALTRAN NEVES CARDOSO
contra a Sentença condenatória (ID:

23395813 / 23395814) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos do Processo nº 0800078-28.2022.8.14.0097.

A Sentença condenou o Apelante pela prática dos crimes de
Injúria Real
(Art. 140, § 2º do CP),
Ameaça
(Art. 147 do CP), e
Violação de Domicílio
(Art. 150,
caput
, do CP),
todos em contexto de violência doméstica
(Lei nº 11.340/2006). O réu foi absolvido da contravenção penal de Vias de Fato (Art. 21 do Dec-Lei 3.688/41).

A pena definitiva foi cumulada (concurso material) em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi negado, em observância à Súmula 588 do STJ.

Nas suas Razões Recursais (ID: 23395822 em 29 de maio de 2024), a Defesa do Apelante requer:

·

A absolvição em relação ao crime de ameaça, por
atipicidade da conduta
(mero desentendimento ou bravata).

·

A
absolvição em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, nos termos do art. 386, VII, CPP.

·

A
rejeição da Denúncia quanto ao crime de injúria
(Art. 140,
caput
do CPB),
por inapropriedade da via eleita
(alegação de Ação Penal Privada).

·

Subsidiariamente,
a
redução da pena-base
ao mínimo legal.

·

Subsidiariamente, a concessão da
suspensão condicional da pena
(
sursis
), com fundamento no art. 77 do CPB.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 23395826 em 11 de setembro d 2024), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID: 24193516 em 09 de janeiro de 2025) pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego provimento, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO

01.

DA ATIPICIDADE DA DO CRIME DE AMEAÇA
.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, que busca a absolvição do réu sob o argumento de
atipicidade da conduta
,
alegando que as palavras proferidas decorreram apenas de uma discussão entre o casal
, sem intenção real de ameaçar. Sustenta que a ameaça deve ser séria e capaz de causar temor à vítima, o que, segundo afirma, não se verificou no caso.

Contudo,
a análise das provas demonstra o contrário, motivo pelo qual rejeito o pleito absolutório
.

A tese de atipicidade da conduta, sustentada sob o argumento de que as expressões proferidas pelo apelante decorreram de mero desentendimento conjugal,
não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos
.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de ID: 23395755 - Pág. 01 a 21, e pelas declarações colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante do firme e coerente depoimento da vítima Reyce Evelyn Lopes de Melo, que confirmou em juízo (ID: 23395813 - Pág. 04) ter sido ameaçada de morte pelo réu, demonstrando medo e abalo diante da gravidade das palavras proferidas. Colhe-se:

“(...)
que o réu ameaçou a depoente de morte após vasculhar o celular da mesma
; que o réu a ameaçou oralmente; que a depoente ficou assustada com as ameaças do réu

(...)”

Corrobora tais declarações o testemunho da genitora da vítima, Maria Horbanita Lopes Albuquerque,
que afirmou ter presenciado reiteradas agressões verbais e ameaças dirigidas à filha
. (ID: 23395813 - Pág. 04).

“(...) que presenciou várias vezes
o réu agredindo verbalmente a vítima quando a mesma residia na sua casa
; que a depoente relatou que o réu
ameaçou a vítima de matar a irmã e a mesma caso resolvesse terminar o relacionamento

(...)”

As provas orais, em harmonia com os demais elementos de convicção, afastam por completo a tese de que se tratou de simples discussão de casal.

O comportamento do réu, que invadiu a residência da ofendida, proferindo ameaças e obrigando-a a recorrer à proteção policial e judicial —
com registro de boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas
—, revela inequívoca seriedade da ameaça, suficiente para configurar o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

Nesse contexto,
a conduta se mostra típica
, pois
presente o dolo de ameaçar
, isto é,
de causar à vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem se orientado nesse sentido:

“(...)
Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo
147
do
Código Penal
, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave
".(...)”(STJ - AREsp: 2271676, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 27/02/2023). Grifei.

Cumpre lembrar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) "
Nos crimes de violência doméstica
,
a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica, diante da habitual ausência de testemunhas presenciais e da intimidade do ambiente em que se desenvolvem os fatos
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002997863, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 20/08/2025). Grifei.

Assim,
diante do acervo probatório robusto e coerente, não há espaço para a pretendida absolvição
.

A ameaça foi real, séria e idônea a infundir temor na vítima, o que se evidencia não apenas por seu relato firme, mas também pela adoção de medidas concretas de autoproteção.

Diante do exposto,
rejeito a tese defensiva de atipicidade da conduta e mantenho integralmente a condenação do apelante pelo crime de ameaça
(art. 147 do Código Penal), nos termos da sentença recorrida.

02.

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO DA DENUNCIA QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA
.

O apelante sustenta que o delito de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, é de ação penal privada, motivo pelo qual o Ministério Público não possuiria legitimidade para oferecer a denúncia, sendo necessária a representação da vítima por meio de queixa-crime.

Todavia,
tal argumento não merece prosperar
.

O caso em análise versa sobre injúria real, tipificada no §2º do art. 140 do Código Penal, hipótese em que, conforme expressa disposição legal, a ação penal é pública incondicionada, de iniciativa do Ministério Público, nos termos do art. 145, caput, do mesmo diploma legal, que dispõe:

“Art. 145 – Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, §2º, da violência resulta lesão corporal.”

Dessa forma, tratando-se de injúria real —
situação em que há violência física ou vias de fato que importem em ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima
—,
a legitimidade ativa pertence ao Parquet
, não se exigindo a iniciativa da vítima por meio de queixa-crime.

A ratio legis é clara:
a ocorrência de violência ou lesão corporal decorrente da conduta injuriosa eleva a gravidade do fato e, por consequência, transfere ao Estado o interesse direto na persecução penal, afastando a necessidade de representação particular
. Assim, em tais hipóteses, a ação penal é pública incondicionada, devendo o Ministério Público agir de ofício, em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.

O entendimento jurisprudencial é firme nesse sentido, conforme se observa do seguinte precedente:

“(...) "No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar,
a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
" (HC n. 498.977/GO, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).(...)” (STJ - HC: 00000000000000997071, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/05/2025). Grifei.

“(...)
A legitimidade da ação penal no crime de injúria pertence ao Ministério Público Estadual
,
não havendo
,
in casu
,
que se falar em ação penal privada substitutiva
,
pois sequer há inquérito policial
,
logo não há que se falar em inercia do parquet por não ter oferecido a denúncia no prazo legal
. (...)” (TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: 0803400-28.2018 .8.12.0008 Corumbá, Relator.: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 30/01/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2019). Grifei.

Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade do órgão ministerial.
A denúncia foi corretamente oferecida
, em plena conformidade com a natureza pública da ação penal e com o disposto na legislação penal vigente.

Rejeita-se, pois, o pleito defensivo,
mantendo-se a legitimidade do Ministério Público para o oferecimento da denúncia e reconhecendo-se a regularidade da persecução penal instaurada
, em respeito aos ditames legais e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

03.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA

(ART.386, VII – CPP).

O Apelante LUIG ALTRAN NEVES CARDOSO busca sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente no depoimento da vítima, em afronta ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Todavia
,
a tese defensiva não merece guarida
.

A análise minuciosa do conjunto probatório demonstra, de forma incontestável,
que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas
.

O depoimento da vítima — prestado em sede policial (ID: 23395755 - Pág. 16) e confirmado em juízo (ID: 23395788 a ID: 23395792) - apresenta-se firme, coerente e harmônico, descrevendo com riqueza de detalhes as ameaças, injúrias e agressões sofridas, sem contradições que comprometam sua credibilidade.

Em juízo, Reyce Evelyn Lopes de Melo (ID: 23395788 a ID: 23395792) narrou que o réu, inconformado com o término do relacionamento, passou a importuná-la reiteradamente, agredi-la verbal e fisicamente, e inclusive a ameaçou de morte após invadir sua residência e vasculhar seu aparelho celular.

O relato é consistente e encontra amparo nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente no depoimento da informante Maria Horbanita Lopes Albuquerque, tanto em sede policial (ID: 23395755 - Pág. 14) bem como em sede judicial (ID: 23395793 a ID:

23395797), genitora da ofendida, que confirmou ter presenciado as agressões verbais e ouvido da própria vítima os detalhes das ameaças e agressões físicas.

A testemunha destacou, ainda, que o acusado invadiu o domicílio da vítima, desferiu-lhe um tapa no rosto, apertou-lhe o braço com força — deixando marcas visíveis — e proferiu ofensas como “
sua vagabunda
,
tu me dá meu celular
”, além de ameaçar matar a vítima e sua irmã, caso o relacionamento realmente terminasse.

O conteúdo de tais declarações revela um padrão de violência e intimidação contínua, característico do contexto de violência doméstica e familiar.

Cumpre salientar que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a frequência com que tais crimes ocorrem em ambiente privado, sem testemunhas presenciais. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, quando o depoimento da vítima se mostra coerente, firme e encontra respaldo em outros elementos de convicção, é plenamente suficiente para embasar o édito condenatório.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Em outra oportunidade, este Superior Tribunal reafirmou: "nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
"(
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000002966774, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 21/08/2025). Grifei.

O conjunto probatório, formado pela palavra da ofendida, pela confirmação da testemunha e pelas medidas protetivas deferidas em seu favor, evidencia o temor real e concreto experimentado pela vítima, reforçando a seriedade das ameaças e a reprovabilidade da conduta do réu.

Assim, não se trata de meros indícios ou conjecturas, mas de prova robusta e harmônica, suficiente para sustentar o juízo condenatório.

O Ministério Público, em suas Contrarrazões (ID: 23395826 em 11.09.2024), e a Procuradoria de Justiça (ID: 24193516 em 09.01.2025), também asseveraram a suficiência das provas produzidas, ressaltando a consistência das declarações e a correspondência entre os depoimentos, de modo a afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitiva.

Diante da solidez e coerência do conjunto probatório, resta evidenciado que o Apelante efetivamente praticou os crimes de Injúria Real, Ameaça e Violação de Domicílio, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Assim,
a pretensão absolutória não encontra amparo jurídico
,
devendo ser mantida incólume a sentença condenatória
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

04.

DA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentos concretos que justificassem a exasperação promovida pelo Juízo de primeiro grau.

Todavia,
a tese não merece acolhida
.

Como é consabido, a fixação da pena-base constitui ato de
discricionariedade judicial vinculada
, devendo o magistrado observar, de forma motivada, as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal
, com o propósito de individualizar a reprimenda e estabelecer uma sanção
justa, necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime
.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo a quo, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal,
fundamentou-se concretamente
nos elementos constantes dos autos, destacando expressamente a
vetorial “
motivo do crime
”
, valorada de forma negativa em razão do
ciúme do réu
, identificado como o
“
gatilho
”
das condutas criminosas
e como expressão de
intenção de controle e dominação sobre a vítima
.

Tal circunstância denota
acentuada reprovabilidade da conduta
, uma vez que o ciúme, quando associado à pretensão de posse e subjugação da mulher,
transcende a esfera emocional
e se revela como manifestação concreta de
violência de gênero
, legitimando a exasperação da pena-base.

Essa motivação, além de encontrar amparo na prova dos autos,
coaduna-se com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores
, segundo o qual o ciúme desmedido e o sentimento de posse sobre a mulher são elementos idôneos para justificar a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Nesse sentido, destaca-se o julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher
(
motivos
), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu.(...)” (
AgRg no HC n. 734.856/GO
,

relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). (STJ - HC: 901398, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/06/2024). Grifei.

Do mesmo modo, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará têm reconhecido que o
ciúme como causa propulsora de delitos praticados no âmbito doméstico e familiar
reflete as estruturas de dominação masculina e, portanto,
autoriza a majoração da pena-base
:

“(...)
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa de duas circunstâncias judiciais
—
motivos
(
sentimento de posse sobre a vítima
) e circunstâncias do crime (uso de faca) —
em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08021985220248140201 29904222, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Importa frisar que o
Apelante é primário
, não possuindo antecedentes criminais com trânsito em julgado (ID: 102642369). Contudo, a
primariedade

e os

bons antecedentes
não impedem, por si sós, o incremento da pena-base,
desde que haja circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada
, como no caso em apreço.

Novamente, recorre-se a jurisprudência E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará o qual é pacífica ao reconhecer que
a existência de uma única circunstância judicial negativa
é suficiente para fixar a pena-base acima do mínimo legal, desde que o fundamento seja concreto e proporcional:

“(...) Com efeito,
a presença de apenas
uma
circunstância judicial desfavorável
ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na Súmula nº 23, assim dispõe
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00214997320198140401 18840834, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim, restando demonstrado que o
Juízo sentenciante valorou negativamente
os motivos do crime

com base em elemento concreto
—
o ciúme exacerbado
e a
intenção de controle sobre a vítima
—
, a fundamentação apresentada é
idônea, legítima e harmônica com o acervo probatório
.

A dosimetria da pena, portanto, foi corretamente estabelecida, observando os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena
, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser reparado.

Dessa forma,
rejeito o pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal
, mantendo inalterada a dosimetria fixada na sentença (ID: 23395814), por se mostrar
justa, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto
.

05.

CONCESSÃO DE SURSI
.

O pleito subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena
não comporta acolhimento
.

A defesa sustenta que o Apelante preencheria os requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, razão pela qual postula a aplicação do benefício.

Todavia, a análise dos autos revela a
inexistência do requisito subjetivo
estabelecido no inciso II do referido dispositivo legal, o qual exige que “
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
”.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria da pena, valorou negativamente a vetorial

“
motivo do crime
”,
reconhecendo que o ciúme do réu
— enquanto expressão de
domínio
,
controle

e

posse sobre a vítima
— funcionou como elemento propulsor das condutas delitivas, revelando acentuada reprovabilidade do comportamento.

Tal circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada,
afasta
, por si só,

o preenchimento do requisito subjetivo do sursis
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Conforme a interpretação conferida por esta Corte Superior ao art. 77, II, do Código Penal, a presença de circunstância judicial desfavorável impede a suspensão condicional da pena
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2135131 GO 2022/0161524-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2024). Grifei.

É oportuno destacar que, embora a
Súmula 588 do STJ
disponha que “
é inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se tratar de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, no âmbito doméstico e familiar
”, tal enunciado não trata especificamente do sursis.

Todavia, a suspensão condicional da pena também depende do atendimento cumulativo de todos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal, inclusive o de ordem subjetiva. Assim, não configurado o requisito previsto no inciso II,
inexiste direito subjetivo à benesse
.

Nesse contexto, ainda que superado tal óbice —
o que não se reconhece
—, a concessão do benefício se mostraria desaconselhável sob o prisma da proporcionalidade e da utilidade prática.

A pena definitiva imposta (
inferior a sete meses de detenção, em regime aberto
) revela-se
menos gravosa e mais adequada
que a submissão do condenado a um período de prova mínimo de dois anos, inerente ao sursis.

Tal descompasso entre a finalidade do instituto e a pena fixada desvirtua o caráter ressocializador da medida, sendo, pois, incompatível com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido já decidiu a jurisprudência:

“(...)
Há desproporcionalidade na concessão do sursis, porquanto seu prazo mínimo de duração de dois anos, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal, será bem superior ao quantum da pena de curta duração cominada ao apelante, revelando-se medida prejudicial a este
. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1504243-76.2023.8.26.0269 Itapetininga, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 10/06/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2024). Grifei.

Nesse contexto,
rejeito o pedido subsidiário de suspensão condicional da pena
, mantendo a sentença quanto ao ponto por seus próprios e jurídicos fundamentos, haja vista que
a
reprimenda foi corretamente aplicada e a medida postulada se mostra incabível e desnecessária ao caso concreto
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 24193516,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/11/2025